Tribunal: TJMT
Processo: 1031336-59.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031336-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Acessão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIAS FELIPE DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 057.246.421-58 (EMBARGANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), OMNI BANCO S.A. - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (EMBARGADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou apelação interposta em ação revisional de contrato bancário, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade no julgado, com enfoque na abusividade dos encargos remuneratórios, tarifas contratuais e suposta venda casada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão quanto à análise de supostas cláusulas abusivas e contradição na fundamentação relativa às tarifas e encargos contratuais.

III. Razões de decidir:

3. Não se constatam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou expressamente os pontos suscitados, com base na jurisprudência do STJ, inclusive quanto à validade das tarifas e à ausência de ilegalidade nos juros pactuados.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito sob o pretexto de sanar vício inexistente.

5. O prequestionamento implícito resta atendido com a fundamentação adotada, sendo desnecessária a citação expressa de dispositivos legais, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não cabem embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão.

2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi suficientemente fundamentada no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; REsp 1.578.553/SP; REsp 973.827/RS; AgInt no AREsp 2386005/SC; REsp 254.413; REsp 218.528; REsp 1.541.802/SC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ELIAS FELIPE DE OLIVEIRA ARAÚJO,
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 279080879 – pág. 01)
.

O embargante alega omissão, contradição e obscuridade ao argumento de que o acórdão ignorou a prática de cobrança de juros de forma composta e acima dos patamares legais, ao arrepio das provas carreadas aos autos.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado e prequestionamento de matéria.

Sem contrarrazões (Num. 283415377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, pois que as questões alegadas em sede de apelação,
abusividade da cobrança dos encargos remuneratórios e existência de venda casada caracterizada nas tarifas de registro, cadastro e seguro,
foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 275679854):

A análise do contrato, porém, restringe-se a aquelas especificamente apontadas pela parte. Já decidiu o c. STJ
que
não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

Ressai dos autos, no caso em tela, que a taxa de juros contratada (Num. 260660155 – pág. 01) no percentual estipulado para juros anuais de 51,63% (cinquenta e um virgula sessenta e três por cento) e 3,53% (três virgula cinquenta e três por cento) ao mês n
o contrato revisando, vão limitados em índice que não destoa da taxa média para o período em que se firmou o negócio jurídico
(26/04/2021), conforme tabela do Banco Central (
http://www.bcb.gov.br
).

Acresça-se o entendimento do c. STJ que estabeleceu que se caracteriza abusividade quando excedida em uma vez e meia dos juros remuneratórios praticados à época, pelo mercado, para operações da mesma espécie (STJ
AgInt no AREsp 2386005/SC).

Segundo a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do c. STJ, os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS).

O apelante entende que houve abusividade na cobrança das tarifas de cadastro e registro de contrato.
No entanto, quando do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, o c. STJ consolidou os seguintes entendimentos acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

Saliente-se que
o consumidor foi expressamente advertido da aplicação das referidas tarifas no contrato. Os serviços são pertinentes à contratação efetuada e foram efetivamente prestados e, sobretudo, não houve a demonstração de qualquer onerosidade excessiva ou abusividade no caso concreto
.

A inexistência de cláusula que preveja a contratação de seguro como pressuposto de materialização da avença, ficando a adesão a critério do consumidor, não caracteriza a venda casada
(STJ REsp. n.º 1.639.320/SP)
.

A análise do contrato não encontra elementos que demonstrem especificamente as ilegalidades apontadas. Já decidiu o c. STJ pela validade das tarifas expressamente
convencionadas, as quais somente podem ser cobradas no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira (Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS/Súmula 566/STJ).

Anote-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento de que
a mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
Diante disso, restou aprovada para os efeitos do art. 543-C do CPC, a tese segundo a qual
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ REsp 973.827/RS).

Este e. Tribunal já decidiu que se mostra irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato (TJ MT RAI 16.240/2014). Assim, devem ser mantidos os encargos contratados (juros compostos) tais como pactuados, por inexistir a aventada abusividade em sua fixação.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício de omissão, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413).

A demonstração de contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte
(STJ REsp 218.528). Por semelhante modo, a obscuridade se caracteriza quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido,

ressalta-se que para solução da questão, desnecessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

(STJ REsp 1541802/SC).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025